Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA A SER PRESERVADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE EM RELAÇÃO AOS ELEMENTOS DA AÇÃO ANTERIOR. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ação rescisória ajuizada contra acórdão proferido pela Egrégia Sétima Tuma Cível, sob o fundamento de ofensa à coisa julgada (art. 966, inc. IV, do CPC).
2. O autor alega que os efeitos objetivos e subjetivos da coisa julgada no caso da sentença proferida impedem o ajuizamento de nova ação com o objetivo de cobrar valores supostamente devidos à associação de moradores.
3. O objeto da demanda é distinto nas hipóteses ora apreciadas, por não compartilharem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, situação que impede o acolhimento da alegação de violação à coisa julgada.
4. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 966 do CPC.
5. Não é possível atribuir eficácia vinculativa aos fundamentos utilizados no julgamento da primeira ação ajuizada pela agravada. 5.1. É sabido que os efeitos da coisa julgada não abrangem a ratio decidendi, mas apenas o dispositivo da sentença, como se encontra claramente estabelecido na regra prevista no art. 504 do CPC.
6. A decisão agravada também está alicerçada no fato de que a suposta ofensa à coisa julgada já havia sido suscitada e devidamente rejeitada nos autos do processo de origem, fundamento que não foi mencionado ou impugnado pelo agravante em suas razões recursais, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC).
7. No caso em deslinde, diante da inocorrência das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil e por inexistir demonstração de dolo ou culpa grave, com a produção de prejuízo processual, é inaplicável a multa por litigância de má-fé. 7.1. Ademais, por não haver identidade de causa de pedir e de pedido, não havia óbices à propositura da segunda demanda pela agravada, tratando-se de exercício de legítima pretensão em defesa de seus interesses.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.